Tribunal: TJBA
Processo: 8000824-54.2018.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000824-54.2018.8.05.0104

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

APELADO: GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s):DIEGO BRANDAO DE MELO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. EMBASA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EXISTENTE DENTRO DO IMÓVEL. APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO DEVOLUTIVO. HIPÓTESE ELENCADA NO ART. 1.012, §1º, V, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 1.012, §4º, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE. DANO MATERIAL. SENTENÇA "EXTRA PETITA". REJEIÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. USUCAPIÃO. NÃO CONFIGURADOS. REGRAMENTO PRÓPRIO. DANO MORAL COMPROVADO.
QUANTUM ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1.

A apelação será recebida apenas no efeito devolutivo, vez que se amolda a exceção prevista no art. 1.012, §1º, V, do CPC. Ademais, a apelante não apresentou relevante fundamentação de dano grave ou difícil reparação a ensejar a suspensão da eficácia da sentença, a teor do que dispõe o art. 1.012, §4º, do CPC.

2. Não há que se falar em desapropriação indireta ou usucapião, vez que, além de possuírem procedimento próprio, inexiste demonstração de qualquer requisito afeto a tais institutos.

3. Diversas tratativas foram realizadas entre a Concessionária e o Município de Inhambupe, desde 2017, visando o processo de retirada da adutora da área particular para realocação em via pública. Ademais, a Embasa possui projeto de viabilidade para recepcionar a rede de água que passa no interior do imóvel.

4. Não há que se falar em julgamento extra petita, no tocante ao dano material, pois o

pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na inicial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. Precedentes do STJ. Manutenção da sentença.
PRELIMINAR REJEITADA. A
PELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000824-54.2018.8.05.0104
, em que figuram, como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
, e, como apelado,
GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator